Tribunal: TJBA
Processo: 8005740-72.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005740-72.2019.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: RENIALDA RANGEL MENDES Advogado(s): LUCINEIDE MENDES DE OLIVEIRA, ELBA MACEDO BRAGA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA. MORA ADMINISTRATIVA NA CONCESSÃO. DEMORA INJUSTIFICADA. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA DO ESTADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DANO CONFIGURADO. PRIVAÇÃO DO DIREITO À INATIVIDADE. IMPEDIMENTO DE EXERCER OUTRAS ATIVIDADES REMUNERADAS. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO ESTADO. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta por servidora pública estadual aposentada contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória por danos materiais decorrentes de mora administrativa na concessão de aposentadoria. 2 - A apelante protocolou requerimento de aposentadoria em 25/03/2015 e a publicação do ato concessório ocorreu apenas em 02/08/2016, totalizando 495 dias de tramitação, quando o prazo legal estabelecido era de 60 dias, conforme art. 56 da Lei Estadual nº 11.357/2009 em sua redação original. 3 - A sentença julgou improcedente o pedido sob fundamento de que o período laborado após o requerimento foi devidamente remunerado pela Administração, inexistindo dano material indenizável. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4 - A questão em discussão consiste em saber se a mora injustificada da Administração Pública na concessão de aposentadoria gera dever de indenizar por danos materiais, mesmo tendo a servidora recebido remuneração pelo trabalho prestado durante o período de demora administrativa. III. RAZÕES DE DECIDIR 5 - A Administração Pública demorou 495 dias para conceder a aposentadoria quando o prazo legal era de 60 dias, perfazendo excesso de 435 dias além do prazo legalmente estabelecido, sem apresentar qualquer justificativa plausível para o atraso, caracterizando mora injustificada e violação aos princípios da eficiência, razoabilidade e duração razoável do processo previstos nos arts. 37, caput, e 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. 6 - O dano material indenizável não reside na ausência de remuneração durante o período de mora administrativa, mas sim na privação do direito de estar aposentada quando a servidora já havia implementado todos os requisitos para a inatividade e manifestado formalmente sua vontade de se aposentar. 7 - A remuneração é contraprestação pelo trabalho efetivamente prestado e tem como causa a relação estatutária, enquanto a indenização é reparação por ato ilícito e tem como causa a responsabilidade civil, tratando-se de verbas autônomas, independentes e fundadas em causas jurídicas diversas, inexistindo bis in idem. 8 - A aposentadoria não é mero benefício financeiro equivalente à remuneração, mas direito subjetivo público que confere ao servidor condição jurídica específica de inativo que recebe proventos sem obrigação de prestar serviços ao Estado, podendo dispor livremente de seu tempo e dedicar-se a outras atividades profissionais remuneradas. 9 - Durante os 435 dias em que permaneceu compulsoriamente em atividade além do prazo legal, a apelante esteve impedida de exercer qualquer outra atividade profissional remunerada, perdendo a oportunidade de auferir renda adicional aos proventos de aposentadoria, o que configura prejuízo patrimonial direto e mensurável. 10 - O Estado beneficiou-se do trabalho da servidora por 435 dias além do prazo legal sem qualquer causa jurídica legítima, configurando enriquecimento sem causa vedado pelo art. 884 do Código Civil, pois a mora foi injustificada e violadora de prazo estabelecido em lei estadual. 11 - O eventual cabimento de indenização por dano moral em casos de mora na concessão de aposentadoria não exclui nem substitui a reparação por danos materiais, tratando-se de danos autônomos, independentes e cumuláveis que atingem esferas jurídicas distintas da vítima, conforme Súmula 37 do Superior Tribunal de Justiça e art. 5º, inciso V, da Constituição Federal. 12 - Estão presentes os três elementos da responsabilidade civil subjetiva por omissão: culpa do serviço manifesta pelo descumprimento do prazo legal configurando ilegalidade administrativa; dano consistente na privação do direito de estar aposentada e no enriquecimento ilícito do Estado; e nexo causal direto, imediato e exclusivo entre a mora administrativa e a permanência compulsória em atividade. 13 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que a demora injustificada da Administração em analisar requerimento de aposentadoria gera o dever de indenizar o servidor que foi obrigado a permanecer no exercício de suas atividades de maneira compulsória. IV. DISPOSITIVO 14 - Recurso a que se dá provimento para reformar a sentença de primeiro grau e julgar procedente o pedido de indenização por danos materiais. 15 - O Estado da Bahia é condenado ao pagamento de indenização equivalente a 403 dias de remuneração da apelante, calculada com base na última remuneração percebida em atividade, incluindo vencimento básico e gratificações de caráter permanente, excluindo-se parcelas eventuais, verbas indenizatórias e abono de permanência. 16 - A condenação deverá ser corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora nos termos do Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça e, a partir de 09/12/2021, pela taxa SELIC, conforme art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. 17 - Os honorários advocatícios deverão ser fixados quando da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8005740-72.2019.8.05.0080, em que figuram como apelante RENIALDA RANGEL MENDES e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por maioria, em DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator p/ o Acórdão